Tribunal: TJMT
Processo: 1029504-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029504-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), TORRES DO BRASIL S.A. - CNPJ: 38.350.109/0001-21 (EMBARGANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), EDEVAL CANDIDO DA SILVEIRA - CPF: 544.792.669-68 (EMBARGADO), RENILDA DE LIMA CANDIDO DA SILVEIRA - CPF: 019.205.249-75 (EMBARGADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CISÃO PARCIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por AMERICEL S.A. e TORRES DO BRASIL S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reduzir os honorários periciais de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00. Alegam omissão quanto ao pedido de substituição processual da AMERICEL S.A. pela TORRES DO BRASIL S.A., em razão de cisão parcial ocorrida em 24 de junho de 2022, com sucessão no contrato locatício objeto da demanda. Os embargados não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de substituição processual formulado em razão de cisão parcial societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado efetivamente não se manifestou sobre o pedido de substituição processual da AMERICEL S.A. pela TORRES DO BRASIL S.A., formulado no agravo e instruído com documentos comprobatórios da cisão parcial.

A apreciação do pedido de substituição processual, por envolver análise documental e eventual sucessão de obrigações, deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, onde tramita a ação principal.

A deliberação originária do Tribunal sobre o pedido configuraria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à competência funcional do juízo de origem.

O meio processual adequado para suscitar a substituição processual é petição dirigida ao juízo onde tramita a ação principal, que poderá analisar a questão com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Omissão quanto a pedido de substituição processual deve ser suprida nos embargos de declaração, sem que isso implique análise de mérito pela instância recursal.

Compete ao juízo de primeiro grau apreciar pedidos de substituição processual
fundados
em cisão parcial societária, diante da necessidade de análise probatória e respeito ao contraditório.

A análise direta de pedido de substituição processual pelo Tribunal, sem apreciação prévia pelo juízo de origem, configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RED

1029504-80.2025.8.11.0000

AMERICEL S/A
e
TORRES DO BRASIL
S.A.
x

RENILDA DE LIMA CANDIDO DA SILVEIRA
e
EDEVAL CANDIDO DA SILVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMERICEL S.A. e TORRES DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 1029504-80.2025.8.11.0000, reduzindo o valor dos honorários periciais de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00.

Em suas razões, as embargantes alegam omissão no julgado, pois o acórdão não se manifestou sobre o pedido de substituição processual da AMERICEL S.A. pela TORRES DO BRASIL S.A., decorrente de cisão parcial ocorrida em 24 de junho de 2022, com versão do ativo cindido para a TORRES DO BRASIL S.A.

Sustentam que, conforme documentação juntada aos autos, a TORRES DO BRASIL S.A. sucedeu a AMERICEL S.A. no contrato locatício objeto da lide, em razão da operação societária realizada, o que justifica a substituição processual requerida.

Intimados, os embargados não apresentaram resposta no prazo legal, conforme certidão constante dos autos (ID 326212387).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, verifico que as embargantes têm razão quanto à existência de omissão. O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o valor dos honorários periciais, não se manifestou sobre o pedido expressamente formulado de substituição processual da AMERICEL S.A. pela TORRES DO BRASIL S.A., em decorrência da cisão parcial ocorrida.

Compulsando os autos, constato que as agravantes, já na petição inicial do agravo de instrumento (ID 310811880), informaram sobre a cisão parcial da AMERICEL S.A. com versão do ativo cindido para a TORRES DO BRASIL S.A., requerendo expressamente a substituição processual, tendo inclusive juntado documentos comprobatórios da operação societária (AGE de Cisão da Claro S.A. - ID 310811881, AGE de Cisão da Torres do Brasil S.A. - ID 310811883 e respectivos protocolos e justificações - ID 310811885).

Contudo, embora reconheça a omissão apontada, entendo que o pedido de substituição processual, por sua natureza e implicações, deve ser submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, pelos fundamentos que passo a expor.

O objeto do agravo de instrumento circunscreveu-se à impugnação da decisão que fixou os honorários periciais, não tendo como finalidade principal a análise da legitimidade das partes ou alteração subjetiva da relação processual. Nesse contexto, a apreciação do pedido de substituição processual extrapolaria os limites objetivos do recurso.

Ademais, a substituição processual envolve análise detalhada de documentos societários e verificação da efetiva sucessão nos direitos e obrigações objeto da lide. Tal matéria, por sua complexidade e natureza, deve ser apreciada pelo juízo onde tramita a ação principal, garantindo-se inclusive o contraditório
.

Cabe ressaltar que a apreciação direta pelo Tribunal de pedido não analisado pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. O juízo de primeiro grau possui competência funcional para apreciar questões relacionadas à legitimidade das partes e alterações subjetivas da relação processual, sendo o foro adequado para a análise inicial da questão.

Vale destacar ainda que o procedimento adequado é a apresentação de petição específica no processo de origem, para que o juízo de primeiro grau possa analisar a questão, garantindo o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal.

Assim, entendo que a via adequada para o pleito de substituição processual é o juízo de origem, onde tramita a ação principal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
embargos de declaração para sanar a omissão apontada, esclarecendo que o pedido de substituição processual da AMERICEL S.A. pela TORRES DO BRASIL S.A., decorrente da cisão parcial, deve ser formulado e apreciado pelo juízo de primeiro grau, onde tramita a ação principal, evitando-se assim a supressão de instância e preservando a competência funcional do juízo originário.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025